Tribunal: TJMT
Processo: 1025138-57.2023.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025138-57.2023.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), ISMAR PEREIRA DE SOUZA - CPF: 028.935.576-19 (AGRAVADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE IPTU. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO COMPROVAÇÃO DE PROVIDÊNCIAS EXTRAJUDICIAIS PRÉVIAS. APLICABILIDADE IMEDIATA DO TEMA 1.184/STF E DA RESOLUÇÃO CNJ No 547/2024. AUTONOMIA MUNICIPAL NÃO AFASTADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível no 1025138-57.2023.8.11.0003, originada de Ação de Execução Fiscal movida para cobrança de IPTU no valor de R$ 1.431,67, ajuizada em face de Ismar Pereira de Souza. A decisão agravada extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, com base no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a extinção da execução fiscal, ajuizada antes da fixação do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, pela ausência de demonstração de medidas extrajudiciais prévias, e se a Lei Complementar Municipal no 493/2024 poderia afastar a aplicação dos referidos atos normativos e do precedente vinculante.

III. Razões de decidir

3. A tese firmada no Tema 1.184/STF possui natureza processual e incide imediatamente sobre os atos processuais pendentes, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade.

4. O Município, devidamente intimado, não demonstrou o cumprimento das medidas extrajudiciais prévias exigidas, tais como tentativa de conciliação, solução administrativa ou protesto da certidão de dívida ativa, o que caracteriza ausência de interesse processual.
5. A edição da Lei Complementar Municipal no 493/2024 não possui eficácia retroativa, aplicando-se apenas às execuções fiscais ajuizadas após sua vigência.
6. A autonomia legislativa municipal deve observar os parâmetros constitucionais, incluindo a obrigatoriedade de respeito aos precedentes do STF e às normativas do CNJ.
7. Não se verifica violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança, uma vez que foi oportunizado prazo razoável ao Município para adoção das providências exigidas, sem que houvesse manifestação eficaz.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a extinção da execução fiscal por ausência de interesse processual, quando não demonstradas, tempestivamente, as providências extrajudiciais exigidas no Tema 1.184/STF e na Resolução CNJ no 547/2024.”
“2. As normas processuais e os precedentes vinculantes incidem de forma imediata sobre os atos processuais pendentes, não havendo ofensa ao princípio da irretroatividade.”
“3. A autonomia legislativa municipal não afasta a obrigatoriedade de observância dos precedentes do STF nem das normativas expedidas pelo CNJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 18, 37, 93, IX; CPC, art. 485, IV; Lei no 13.105/2015 (CPC), art. 485; LC Municipal no 493/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184, RE 1.360.509, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 05.04.2024; CNJ, Resolução no 547/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n. 1025138-57.2023.8.11.0003, originada da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, no valor de R$ 1.431,67, decorrente de IPTU.

O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não deve prevalecer, uma vez que a execução fiscal foi ajuizada anteriormente ao julgamento do Tema 1.184/STF e à edição da Resolução CNJ no 547/2024, razão pela qual não poderia ser extinta com fundamento em normas e teses supervenientes.

Defende que, nos termos do art. 18 da Constituição Federal, o Município detém competência legislativa plena para fixar critérios próprios relativos à arrecadação de seus tributos, tendo, inclusive, editado a Lei Complementar Municipal no 493/2024, que estabelece como valor mínimo para ajuizamento de execuções fiscais a quantia de 2 UFP-MT, atualmente equivalente a R$ 486,98, parâmetro que afasta a configuração de “baixo valor” no caso concreto.

Argumenta que a adoção do limite de R$ 10.000,00, constante da Resolução CNJ no 547/2024, não se coaduna com a realidade fiscal do Município e compromete a arrecadação, além de representar afronta à autonomia federativa.

Alega, ainda, que não houve consideração, por parte da decisão agravada, da necessidade de aplicação de regime de transição, conforme estabelece o art. 23 da LINDB, especialmente diante da alteração jurisprudencial substancial trazida pelo Tema 1.184/STF, que impôs novas exigências procedimentais para o ajuizamento das execuções fiscais.

Diante dessas razões, pugna pelo provimento do Agravo Interno, com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a inaplicabilidade, no caso concreto, do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024, determinando-se o regular prosseguimento da execução fiscal.

Sem contrarrazões.

É o Relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Município de Rondonópolis, em face de decisão monocrática proferida no âmbito da Apelação Cível n. 1025138-57.2023.8.11.0003, originada da Ação de Execução Fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário, no valor de R$ 1.431,67, decorrente de IPTU, em face de Ismar Pereira de Souza, que julgou extinto o feito por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando-se os parâmetros fixados no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ no 547/2024.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4o do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada deve ser mantida, pois restou incontroverso nos autos que o exequente não atendeu, no momento processual oportuno, à exigência de comprovação das medidas extrajudiciais prévias, consistentes na tentativa de conciliação, adoção de solução administrativa ou realização de protesto da certidão de dívida ativa, tal como delineado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.184 da Repercussão Geral, e reforçado pela Resolução no 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

A tese firmada pela Suprema Corte no referido precedente é categórica ao reconhecer que a extinção da execução fiscal, por ausência de interesse processual, é medida legítima quando não demonstradas, tempestivamente, as providências extrajudiciais destinadas à satisfação do crédito, em consonância com os princípios da eficiência administrativa e da racionalização da atividade jurisdicional.

No presente caso, verifica-se que o Município foi devidamente intimado para, no prazo fixado, adotar e comprovar tais medidas, tendo inclusive solicitado a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, o que foi deferido. Entretanto, mesmo após a concessão do referido prazo, manteve-se inerte, deixando de cumprir a determinação judicial. Essa conduta evidencia de forma inequívoca a ausência de interesse de agir, caracterizando, portanto, hipótese típica de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

No que se refere à alegação de inaplicabilidade da tese firmada no Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ no 547/2024 às execuções fiscais ajuizadas anteriormente à sua fixação, tal argumento não merece acolhimento. Trata-se de orientação jurisprudencial de caráter processual, que se projeta imediatamente sobre os atos processuais pendentes, não havendo que se falar em afronta ao princípio da irretroatividade, aplicável às normas de direito material, e não às de natureza processual.

De igual modo, não assiste razão ao Agravante quanto à suposta prevalência da Lei Complementar Municipal no 493/2024, que fixou novo parâmetro de valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no âmbito municipal. Isso porque a referida norma possui eficácia prospectiva, aplicando-se exclusivamente às execuções fiscais ajuizadas após sua entrada em vigor.

Assim, a demanda executiva foi proposta anteriormente à vigência da legislação municipal, de modo que inexiste qualquer efeito retroativo capaz de afastar a incidência dos parâmetros estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução no 547/2024 do CNJ.

Importante frisar que a autonomia legislativa conferida aos entes federativos, nos termos do art. 18 da Constituição da República, deve ser exercida em conformidade com os limites impostos pela ordem constitucional, especialmente no que diz respeito à obrigatoriedade de observância dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal e das normativas editadas pelos órgãos de controle do Poder Judiciário, como o Conselho Nacional de Justiça, no âmbito de suas competências.

Ademais, não há que se falar em violação aos princípios da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, uma vez que foi oportunizado ao Município o prazo necessário para a adoção das providências exigidas, o qual transcorreu sem qualquer manifestação efetiva.

Desse modo, revela-se absolutamente legítima a extinção do processo, por ausência de interesse de agir, fundada na inobservância das condições da ação exigidas pela nova diretriz jurisprudencial vinculante.

Diante desse cenário, resta evidente que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto plenamente consonante com o ordenamento jurídico vigente e com a orientação jurisprudencial superior, não se verificando qualquer vício ou ilegalidade capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente Recurso de Agravo Interno, mantendo, de consequência, inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025